Tribunal: STF
Processo: RMS 38531
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Civil. Recurso ordinário em agravo interno em mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. ausência de teratologia. 



1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação.



2. Recurso a que se nega provimento.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que confirmou a denegação do mandado de segurança impetrado para impugnar a decisão proferida pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Min. Jorge Mussi. O acórdão ora recorrido recebeu a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL DA VICE-PRESIDÊNCIA DO STJ. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. MANIFESTO DESCABIMENTO DO MANDAMUS. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. 



    1. O presente mandado de segurança mostra-se manifestamente descabido por não se admitir, via de regra, sua impetração contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários desta Corte ou de seus Ministros, salvo em hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia, o que, definitivamente, não se constata no caso. 



    2. A Corte Especial do STJ entende que o mandado de segurança é via inadequada para atacar decisão que nega seguimento o agravo contra inadmissão de recurso extraordinário. 



    3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 



    4. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.



    2. Nas razões do presente recurso ordinário, a recorrente reitera que o mandado de segurança impetrado impugna decisão teratológica proferida pela Corte Especial do STJ, uma vez que este se mostrou “arbitrário e ilegal”. Sustenta que a referida decisão cerceou seu direito de defesa. Ao final, requer seja “conhecido e provido o presente recurso, para conceder a segurança para cassar o ato violador, no sentido de que seja garantido o direito de petição e ampla defesa” (doc. 27).



    3. A União, recorrida, apresentou contrarrazões. Sustentou a ausência de teratologia, visto que a decisão impugnada denegou a segurança amparada em entendimento firmado no âmbito daquela Corte Superior e do próprio STF, no sentido de que é incabível mandado se segurança como sucedâneo recursal. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade, conforme o art. 102, II, a, da CF e o art. 1.027, I, do NCPC. No mérito, porém, nego-lhe provimento.



    6. Anoto, de início, que o acórdão proferido pela Corte Especial do STJ apontado como ato coator foi devidamente fundamentado, tendo demonstrado descabimento do mandamus, visto que há outra via recursal adequada. Nesse sentido, destaco trecho da decisão: 



    “Por fim, consoante asseverado no julgado singular, a Corte Especial do STJ entende que o mandado de segurança é via inadequada para atacar decisão que nega seguimento a agravo contra inadmissão de recurso extraordinário.



    (...) (AgInt no MS 26.596/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021, DJe 16/04/2021)”. 



    7. O acórdão recorrido, ao denegar a segurança, acolheu entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser admissível a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Nessa linha, cito as seguintes ementas:



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    (RMS 32.017-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, grifei). 



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional passível de recurso próprio. Precedentes. O ato questionado consiste em ato de índole jurisdicional passível de recurso. Deixou-se de interpôr o respectivo recurso extraordinário, transitando em julgado a ação. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, bastando uma rápida pesquisa em seu sítio na internet para que se verifique a necessidade da identificação do número do processo quando do preparo, sob pena de ser o recurso considerado deserto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



     (RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei).



    8. No caso, a decisão impugnada pela via mandamental teve por fundamento jurisprudência consolidada no STJ, conforme consta da decisão agravada: 



    “não se admite, via de regra, sua impetração contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários desta Corte ou de seus Ministros, salvo em hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia, o que, definitivamente, não se constata no caso:



    (...) 



    “5. Demais disso, a via mandamental não é adequada para veicular típica pretensão recursal, no sentido de que a parte recorrente postula a correção de um suposto erro de julgamento, o qual, segundo alega, teria ocorrido no julgamento da Vice-Presidência do STJ. (AgInt no MS 27.637/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2021, DJe 13/09/2021)”. 



    9. Tal orientação não se mostra teratológica, pois está em conformidade com a Súmula 267/STF:



    "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". (grifei).



    10. Portanto, verifica-se que o presente recurso reflete mero inconformismo da parte, que pretende usar a via do mandado de segurança como sucedâneo recursal. 



    11. Por fim, advirto que o uso de meios processuais inadmissíveis ou protelatórios, pelo autor ou pelo réu, gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos escassos desta Corte, o que pode implicar a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 e ss. do CPC/2015).  



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, conheço do recurso ordinário para negar-lhe provimento. 



    Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator